Tribunal: TJDFT
Processo: 0703389-33.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703389-33.2017.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JANINE RODRIGUES BARBOSA, GLEYSON ADROVANO CARNEIRO MACHADO, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, AGDA GOMES DE FREITAS, AGF PROMOCAO DE EVENTOS LTDA - ME, ALISSON GOMES DE FREITAS, GLEYSON ADROVANO CARNEIRO MACHADO, JANILTON SOUTO DE ALMEIDA, GLEYSON ADROVANO CARNEIRO MACHADO, JANINE RODRIGUES BARBOSA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão proferido em observância à decisão proferida no Recurso Especial 1933712-DF, de relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, em que se deu provimento ao recurso especial para anular o acórdão recorrido e, via de consequência, determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que retome o julgamento do recurso ampliado de apelação, em harmonia com o art. 942 do CPC (ID 29493349, p. 15/16). O embargante GLEYSON ADROVANO CARNEIRO MACHADO apresentou petição (ID 31992383) informando a recente alteração da Lei no 8.429/92 pela Lei no 14.230/2021, arguindo a ausência de dolo, a retroatividade da Lei e a prescrição intercorrente. Aduz, ainda, a necessidade de sobrestamento até o julgamento do Tema 1.096, REsp 1.921.668/GO. Após a apresentação de contrarrazões e a inclusão dos embargos de declaração em pauta de julgamento na 4a Sessão Virtual, designada para o período de 16 a 23/02/2022, sobreveio a petição de ID 32742276, apresentada no dia 15/02/2022, por meio da qual o procurador do embargante GLEYSON ADROVANO CARNEIRO MACHADO informa ter sido internado para a realização de procedimento cirúrgico de urgência, sem previsão de alta hospitalar, requerendo a suspensão do processo pelo prazo de 180 dias, com amparo no art.313, VI, do CPC c/c o art. 2o, §§ 2o e 3o da Resolução no 314/2020 do CNJ (aplicação análoga), comprometendo-se a comunicar nos autos logo que esteja em plenas condições de saúde, sob pena de nulidade. Brevemente relatados, decido. Na espécie, constato que, nada obstante o embargante GLEYSON tenha, originalmente, constituído dois procuradores - AGAMENON CARNEIRO DE AGUIAR e AGAMENON CARNEIRO DE AGUIAR JUNIOR (ID 9747786), este último renunciou aos poderes outorgados (ID 9747948, permanecendo nos autos apenas o genitor e procurador do embargante, AGAMENON CARNEIRO DE AGUIAR, sendo, assim, o único procurador constituído. Nos termos do art. 313, I, do CPC, é possível a suspensão do processo pela perda da capacidade processual de qualquer das partes ou de seu procurador. A doutrina, ao comentar o artigo acima mencionado, leciona que: • I e §§ 1.o e 2.o: 5. Morte ou incapacidade. Poderiam, a rigor, ser enquadradas no inciso que trata da força maior (nesse sentido, com base no CPC/1939, Frederico Marques. Instituições DPC, v. 3, p. 248). Talvez não o tenham sido porque, além de suspenderem o processo, a morte ou a incapacidade exigem algumas outras providências: (i) no caso de morte de uma das partes, seus sucessores deverão ser habilitados nos autos (CPC 313 § 1.o e 687 e ss.); (ii) se sobrevém incapacidade à parte, deverá ser nomeado curador especial, caso não tenha representante legal ou seus interesses colidirem com os daquele (CPC 72 I); (iii) se ocorre a morte ou incapacidade do procurador de uma das partes, deverá ser constituído novo mandatário no prazo de 15 dias, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito ou de prosseguimento do processo à revelia (CPC 313 § 3.o. Embora este dispositivo não mencione a hipótese de incapacidade, ela pode ser inserida aqui por analogia, já que a incapacidade pode limitar a prática de atos negociais); (iv) falecendo ou tornando-se incapacitado o representante legal da parte, a ela deve ser nomeado curador (CPC 72 I, por analogia). (JUNIOR, Nelson Nery e Rosa Maria de Andrade Nery, O Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: RT 2022 – 20a ed. – RL-1.62). No caso vertente, conforme relatado, não há prazo em curso, estando os autos em julgamento eletrônico dos embargos de declaração, com previsão de encerramento para o dia 23/02/2022, sendo oportuno destacar que, na forma do art. 937 do CPC, não é admitida a realização de sustentação oral nesta espécie recursal. Assim, não há que falar em suspensão do processo, com amparo no art. 313 do CPC ou na Res. 314/CNJ, de 20/04/2020, pois não há ato a ser praticado pelo advogado do embargante neste momento processual. Neste contexto, o processo deve ser mantido em pauta de julgamento da sessão virtual já iniciada. Ultimado o julgamento do recurso e publicado o acórdão respectivo, caso sobrevenha prazo para a interposição de recurso por parte do embargante, deve ser observado o disposto no art. 1.004, do CPC, segundo o qual se durante o prazo para a interposição do recurso, sobrevier o falecimento da parte ou de seu advogado ou ocorrer motivo de força maior que suspenda o curso do processo, será tal prazo restituído em proveito da parte, do herdeiro ou do sucessor, contra quem começará a correr novamente depois da intimação. Ao analisar o tema, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a restituição do prazo recursal pressupõe a comprovação da impossibilidade total do exercício da profissão pelo patrono da parte. Veja-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE ANÁLISE MERITÓRIA DO APELO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 315/STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 168/STJ. I - Consoante o art. 1.043 do CPC/2015, os Embargos de Divergência somente são admissíveis quando os acórdãos embargado e paradigma forem de mérito, ou quando um deles, embora não conhecendo do recurso, tenha apreciado a controvérsia. II - In casu, o acórdão embargado não apreciou a controvérsia, no mérito, eis que proferido em sede de agravo interno manejado em agravo em recurso especial, do qual não se adentrou a análise meritória, diante da intempestividade do recurso. III - Incidência, no particular, do teor da Súmula n. 315 do STJ, segundo a qual "Não cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de instrumento que não admite recurso especial". IV - Incidência, da súmula 168/STJ, que preconiza não caber "embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado". V - "A doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa, a ensejar a devolução do prazo, quando o impossibilita totalmente de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato" (EDcl no AREsp n. 225.773/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe de 28/3/2014). Agravo Interno desprovido. (AgInt nos EAREsp 1534425/MA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020) Em recente julgado, o STJ reafirmou o entendimento firmado. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA A ENSEJAR A DEVOLUÇÃO DO PRAZO RECURSAL. 1. É intempestivo o recurso especial interposto após o prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto nos artigos 219 e 1.003, § 5o, do CPC/15. 2. Consoante a jurisprudência deste Tribunal, não constitui, por si só, justa causa apta a devolver o prazo recursal à parte o fato de o advogado juntar atestado médico que comprove eventual problema de saúde. 3. Esta Corte entende possível a restituição do prazo recursal em caso de doença do próprio causídico, desde que seja o único advogado constituído nos autos, bem como esteja totalmente impossibilitado de exercer a função ou de substabelecer o mandato. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1924732/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/11/2021, DJe 25/11/2021) Contudo, não há nos autos elementos que permitam concluir acerca do tempo de recuperação do ilustre procurador do embargado, ou a sua incapacidade de substabelecer; assim, a questão deverá ser novamente analisada no momento oportuno. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 22 de fevereiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator